Tribunal: TJBA
Processo: 0556770-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556770-11.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO TRANSOCEANICO SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
SANDILA SILVANA MARTINS CARAPIA, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, MARGARETH INGRID MORAIS FREITAS DE SENNA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: CARLOS FRANCISCO DE CASTRO e outros

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO, ELAINE BUISINE DA SILVA, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
DANOS MORAIS
. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
MULTA. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS. INAPLICÁVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0556770-11.2018.8.05.0001.
1.EDCiv
,

nos quais figuram como Embargante a
CONSORCIO TRANSOCEANICO SALVADOR
,

e como
embragados
CARLOS FRANCISCO DE CASTRO e IVONICE SANTOS CASTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator